Tribunal: TJDFT
Processo: 0724910-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Processo : 0724910-49.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu a alteração do polo passivo pelo sublocatário, bem assim o pedido liminar, para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 3 (três) alugueres mensais, posteriormente substituída por 3 (três) meses de alugueres em atraso. Todavia, em consulta aos autos originários (0717127-77.2020.8.07.0020), verifico superveniente sentença de procedência dos pedidos iniciais, proferida em 02.12.2021 (id. 110257098). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator